Tribunal: TJMT
Processo: 1017749-69.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017749-69.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Custas, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 810.308.601-06 (ADVOGADO), CELSO ALVES RIBEIRO - CPF: 115.535.101-00 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DETERMINAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELOS PATRONOS, SOB PENA DE INDEFERIMENTO – EXECUÇÃO DOS VALORES EM CONJUNTO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXEQUENTES BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SUCUMBENTE – FAZENDA PÚBLICA – ISENÇÃO – ARTIGO 3
o
, DA LEI N. 7.603/2001 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na execução da verba honorária, não postulada em ação autônoma, mas incluída nos cálculos apresentados pelos Exequentes, na fase de liquidação da sentença, com o valor total, homologado pelo Douto Juízo, não é factível a cobrança das custas e despesas processuais, em desfavor dos patronos, como condição para continuidade do cumprimento de sentença.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Celso Alves Ribeiro, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 22276-46.2005.811.0041, homologou os cálculos em favor dos Exequentes, e determinou-lhes o pagamento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de indeferimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Argumenta o Agravante que a liquidação da sentença é somente outra fase do processo, em razão da unificação procedimental promovida pelo NCPC, e, por isso, não se justifica a cobrança das custas.

Além disso, o Recorrente sustenta que, considerando que as custas processuais têm natureza tributária, na modalidade taxa, na hipótese, falta-lhe o fato gerador, porque originário apenas na fase embrionária.

Posto isso, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão, no que tange ao pagamento das custas processuais. No mérito, postula a continuidade do cumprimento da sentença de sucumbência, independentemente da obrigação de quitação dos referidos emolumentos.

Juntou documentos.

O Agravo de Instrumento foi distribuído à minha relatoria e, liminarmente, deferi o pedido de suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau (id. n. 26439986).

A parte Agravada, intimada, deixou de apresentar as contrarrazões (id. n. 34326481).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. n. 34881499).

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, o Agravante pretende:

(...)
no mérito
, a reforma da decisão, determinando o cumprimento de sentença da sucumbência, independente de pagamento de custas e taxas judiciária, nos termos da fundamentação acima.

Denota-se da decisão atacada, que o Douto Juízo, na fase de execução da sentença, homologou os cálculos apresentados pelos Exequentes, no valor total de R$866.134,78 (oitocentos e sessenta e seis mil, cento e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos), devidos em favor de Luciane Garcia Ortiz e Celso Alves Ribeiro, este ora Agravante; todavia, impôs a obrigação de pagamento das custas processuais e taxa judiciária, pelos advogados das partes, ao argumento de que os cálculos incluem os honorários advocatícios.

A propósito, transcrevo a parte final do
decisum
atacado:

(...) nota-se que a presente execução também possui como objeto o pagamento de quantia certa relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que a pretensão constitui direito autônomo do advogado (...), não aproveitando, portanto da gratuidade da justiça eventualmente concedida à parte representada. Não obstante a natureza alimentar dos honorários advocatícios positivada no artigo 85, §14, do CPC, não há qualquer disposição expressa quanto à isenção do pagamento das custas judiciais e taxa judiciária, cujo caráter tributário impõe interpretação restritiva à norma (arts. 111 e 176, CTN).

Razão disso, intimem-se os doutos advogados dos exequentes para juntas aos autos o comprovante do pagamento das custas judicias e taxa judiciária, sob pena de indeferimento (art.321). Prazo: 15 (quinze) dias.

Sabe-se que, no agravo de instrumento, cabe ao relator apreciar se a decisão interlocutória deve ser, ou não, reformada. E, no caso dos autos, a questão a ser analisada recai na determinação judicial aos patronos dos Exequentes, para efetuarem o pagamento das custas e das despesas processuais, na fase de execução de sentença, como requisito necessário ao prosseguimento do feito, uma vez que os cálculos apresentados incluem os honorários advocatícios.

Ocorre que a decisão de Primeiro Grau seria acertada, caso a execução de honorários advocatícios houvesse sido pleiteada em ação autônoma, na qual, deveria o patrono recolher as custas e despesas processuais, independentemente,

de ser, ou não, a parte que patrocinou a defesa, beneficiária da justiça gratuita.

Com efeito,
sabe-se que advogado pode promover o cumprimento de sentença em conjunto com o crédito de seu cliente (em peça única, com o crédito principal e a sucumbência no mesmo procedimento, apenas separando-os na planilha de cálculos) ou, se preferir, promovê-la, em separado, em nome próprio (caso em que promoverá dois cumprimentos de sentença, um do crédito principal e outro dos honorários de sucumbência).

No caso dos autos, tem-se a primeira hipótese e, por isso, deve ser apreciada sob o aspecto global.

Nessa quadra, na fase de liquidação de sentença, que representa uma nova etapa da ação originária, o Douto Magistrado homologou cálculos apresentados pelo Agravante, no valor total, que incluiu os honorários advocatícios, fixados em sentença.

A cobrança das custas e das despesas processuais, portanto, devem partir deste ponto, ou seja, considerar como continuidade da ação de base e não como ação autônoma.

Verifica-se que com as alterações introduzidas pela Lei 11.232/2005 e dos dispositivos do Novo Código de Processo Civil, a sentença condenatória, que antes era executada em outro processo, posteriormente ao de conhecimento, agora é parte da mesma relação jurídica processual.

Logo, as custas e despesas processuais devem ser cobradas, ou não, sob essa ótica, que, no caso dos autos, não devem subsistir por dois motivos, quais sejam:

a) o Agravante – Exequente – é beneficiário da justiça gratuita (id n. 24792979) – pedido formulado na inicial –, e, aparentemente, não houve a alteração da referida condição de hipossuficiente e revogação da benesse. O artigo 98, do CPC, estipula que a gratuidade da justiça estende-se aos demais emolumentos processuais. Veja-se:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1
o
. A gratuidade da justiça compreende:

I
- as taxas ou as custas judiciais;

§ 2
o
.
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

b) A sentença de Primeiro Grau determinou o pagamento das custas e despesas pelo Estado de Mato Grosso, parte sucumbente, tendo sido afastados, em segundo grau, em face da isenção prevista no artigo 3
o
, da Lei n. 7.603/2001. Posto isso, na presente fase de liquidação de sentença, não há falar em custas ou despesas processuais.

Por fim, conforme anotei na decisão por mim proferida, nestes autos de recurso de Agravo de Instrumento, o artigo 523, do Código de Processo Civil, ao prever o procedimento do cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa e determina que, ao intimar
o devedor,
para pagar o débito, em 15 (quinze) dias, o
valor poderá ser acrescido de custas, quando houver
. A propósito:

Art. 523. CPC.
No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

As custas, assim, serão atribuídas ao devedor, quando houver, e não ao exequente, como requisito necessário ao prosseguimento do cumprimento de sentença, que, no caso dos autos, recai no indeferimento do pedido de execução dos honorários advocatícios.

Desse modo, considerando que a execução da verba honorária, no caso dos autos, não está sendo postulada em ação autônoma, mas incluída nos cálculos apresentados pelos Exequentes, na fase da liquidação da sentença, tendo sido o valor total homologado pelo Douto Juízo, não é factível a cobrança de custas e despesas processuais, em desfavor dos patronos, como condição para continuidade do cumprimento de sentença.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o presente Agravo de Instrumento, interposto por Celso Alves Ribeiro, para determinar o processamento do cumprimento de sentença da sucumbência, independentemente do pagamento das custas e taxas judiciais, pelos patronos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020